Tribunal: TJDFT
Processo: 0713841-58.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONVERSÃO EM TEMPO ESPECIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.014.286/SP. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação interposta pelo Sindicato autor contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Controverte-se sobre a averbação do tempo de serviço em condições especiais, com fundamento no julgamento do RE no 1.014.286/SP pelo Supremo Tribunal Federal, tendo por base os adicionais de insalubridade reconhecidos e os documentos já apresentados nos respectivos requerimentos administrativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mero indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa, por não se mostrar útil ou capaz de influenciar no deslinde da controvérsia. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. Consoante tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.014.286/SP (Tema 942 da Repercussão Geral), é possível a conversão do tempo de serviço prestado sob condições especiais em tempo comum, relativamente ao período anterior à Emenda Constitucional no 103/2019. Assim, os servidores públicos que exerceram atividades sob condições especiais que prejudicavam sua saúde ou integridade física até a data da promulgação da EC no 103/2019 fazem jus à conversão do tempo especial em comum, aplicando-se, por analogia, as regras previstas no Regime Geral de Previdência Social.
5. No caso em exame, os documentos dos servidores analisados administrativamente carecem de informações técnicas fundamentais, especialmente no que se refere aos Laudos Técnicos das Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT, que não detalham adequadamente a exposição aos agentes nocivos previstos no Anexo IV do Decreto no 3.048/1999, conforme exigido pelos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/1991.
6. O mero recebimento de adicional de insalubridade não é suficiente para o reconhecimento do tempo especial, por se tratar de verba de natureza trabalhista, cujos critérios divergem dos exigidos para fins previdenciários.
7. A avaliação do tempo especial deve ser realizada de forma individualizada, com base em documentação completa, atualizada e tecnicamente idônea, não sendo possível sua aferição de maneira automática ou presumida para todos os servidores, sob pena de afronta aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Unânime.
Tese de julgamento: “1. É imprescindível que os documentos contenham informações técnicas suficientes sobre a efetiva exposição do trabalhador a agentes nocivos, conforme exigido pelos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/1991, e pelos critérios técnicos previstos no Anexo IV do Decreto no 3.048/1999. 2. O mero recebimento de adicional de insalubridade não é suficiente para o reconhecimento do tempo especial, por se tratar de verba de natureza trabalhista, cujos critérios divergem dos exigidos para fins previdenciários”.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58, e Anexo IV do Decreto no 3.048/1999.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.014.286/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 28.8.2020. Repercussão Geral – Tema 942; e Súmula Vinculante no 33.
STJ, 1a Seção, REsp 2.082.072-RS, 2.116.343-RJ e 2.080.584-PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 9.4.2025 (Recurso Repetitivo – Tema 1090);
TJDFT, Acórdão 1959746, 0770507-22.2023.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24.1.2025, publicado no DJe: 6.2.2025; e Acórdão 1974619, 0715093-33.2023.8.07.0018, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12.3.2025, publicado no DJe: 21.3.2025.